Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. REVOGADA. MORA. EXISTENTE. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques”. (AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

2. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor nem gera, por si só, a novação da obrigação, de forma que uma vez revogada a decisão, volta a plena vigência o contrato, devendo seus termos serem respeitados, em atenção ao pacta sunt servanda.

3. Os valores não pagos pela parte agravante durante a vigência da liminar concedida são considerados mora e podem ser cobrados pelo banco agravante

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.